Tribunal: TJMT
Processo: 1022092-06.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022092-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA - CPF: 018.450.469-43 (AGRAVANTE), L. J. O. P. - CPF: 080.338.991-40 (AGRAVANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVADO), VIVIAN DANIELLE DE ARRUDA E SILVA PIRES - CPF: 928.224.791-00 (ADVOGADO), EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA - CPF: 018.450.469-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA – REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA TEMPESTIVAMENTE – MULTA COMINATÓRIA DEVIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

Considerando que a liminar que aplicou a multa cominatória foi confirmada na sentença, a cobrança dessa verba pode ser pleiteada quando do seu cumprimento.

In casu
, mesmo com a imposição de multa a parte agravada não cumpriu a obrigação tempestivamente, deixando a cargo do genitor da criança o pagamento pelo tratamento médico, não efetivando sequer o reembolso pelas despesas decorrentes do período, de modo que devida a multa imposta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022092-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

L. J. O. P., representado por EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA

AGRAVADA:

UNIMED-RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
L. J. O. P.
, menor impúbere neste ato representado por seu genitor,
Sr. EMERSON MAXWELL MARCIANO PEDRONI SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos do
Cumprimento de Sentença na Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada nº 1014898-17.2020.8.11.0002
, ajuizada em desfavor da
UNIMED-RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, reconhecendo a inexigibilidade da multa astreintes.

Q
uanto ao pedido de liquidação do valor relativo ao tratamento de Psicólogo ABA/MODELO DENVER – 03 (três) sessões semanais com duração de 2 (duas) horas cada de atendimento individualizado com abordagem em Análise Aplicada do Comportamento e Estimulação Precoce, relativo ao período de 04/04/2020 a 05/05/2020, determinou que o exequente, no prazo legal, aporte aos autos a documentação probatória acerca do pagamento dos procedimentos, observando a forma de atualização fixada na sentença proferida nos autos.

Por fim,
considerando que o exequente nada manifestou a respeito do valor depositado em juízo a título de honorários advocatícios, deu por satisfeita a obrigação e determinou a expedição de alvará em favor da patrona do exequente para o levantamento do valor depositado no id. 78962734 – autos de origem.

Em suas razões recursais, o agravante se insurge quanto ao
decisum
que
deixou de fixar multa por descumprimento de decisão judicial, ao argumento que “
a intimação para cumprimento da ordem cautelar de tratamento médico se deu em 25/06/2020 e o tratamento só foi ofertado em 02/10/2020, ou seja, DOIS MESES depois da intimação da ordem cautelar, sendo que o reembolso dos valores pagos a profissional que atendeu a criança nesse período não foi efetuado até o momento
” (sic).

Assevera que
“embora intimada da decisão liminar proferida no processo, em 25/06/2020, apenas em 15/9/2020 a Unimed Rio informou que o atendimento de fonoaudiologia seria direcionado para a Clínica Evoluir, que até então nunca tinha feito o acompanhamento fonoaudiológico do agravante”
(sic).

Afirma que “
no período transcorrido entre a decisão cautelar, em 25/6/2020, até o início do tratamento com a fonoaudióloga da Clínica Evoluir, em 2/10/2020, quem arcou com os custos das sessões de fonoaudiologia foi o pai da criança
” (sic).

Defende que “
a parte agravada tenta confundir o juízo e não comprova o atendimento fonoaudiológico prestado ao menor em cumprimento da medida liminar de ID nº 33894131, no período de 25/6/2020 a 1/10/2020. E não comprova também que reembolsou o cooperado ou pagou o profissional o serviço correspondente ao período indicado”
(sic).

Afiança que “
a ‘tela de sistema’ apresentada pela agravada na impugnação ao cumprimento de sentença não relaciona ou comprova os pagamentos pelo tratamento fonoaudiológico de 25/6/2020 a 1/10/2020”
(sic).

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que a parte agravada proceda com o reembolso das despesas relativas ao tratamento fonoaudiológico junto a Clínica Amigos do Apreender, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); a declaração de descumprimento judicial, ocasionada pela falta de prestação do atendimento fonoaudiológico pela agravada ao agravante no período de 25/6/2020 até 1/10/2020; bem como a execução imediata da multa aplicada em razão do descumprimento da decisão judicial, no montante de R$60.000,00 (sessenta mil reais), pugnando pelo bloqueio da quantia via convênio BACEN-JUD.

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contraminuta ofertada no Id. 152901661, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do douto Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
no

Id. 154863170, opinando pelo provimento do recurso.

A parte agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 148865666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da multa astreintes.

A parte agravante aduz, em suma, que a agravada não comprova o atendimento fonoaudiológico prestado ao menor em cumprimento da medida liminar prolatada nos autos de origem no período de 25/6/2020 a 1/10/2020.

Assevera, ainda, que no período transcorrido entre a decisão cautelar, em 25/6/2020, até o início do tratamento com a fonoaudióloga da Clínica Evoluir, em 2/10/2020, quem arcou com os custos das sessões de fonoaudiologia foi o pai da criança, em descumprimento a ordem judicial imposta, de modo que devida no período a multa arbitrada pelo juízo e o reembolso do valor pago pelo genitor.

Pois bem. Analisando a insurgência recursal entendo que razão assiste a parte agravante. Explico.

Infere-se dos autos que o magistrado
a quo
, deferiu parcialmente a tutela liminar na origem, determinando a autorização do tratamento prescrito pela equipe médica que acompanha o menor, sob pena de multa cominatória (Id: 33894131 – autos de origem). Senão, vejamos:

“Posto isso, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida e determino que a requerida custeie e autorize imediatamente os tratamentos indicados no id. 33812837, preferencialmente com os profissionais que já atendem o autor ou profissionais cooperados da requerida, desde que possuam a capacitação necessária para o tratamento indicado pela médica que acompanha o autor, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.”

A decisão liminar fora confirmada definitivamente na sentença e a parte agravada fora devidamente intimada para cumprir a decisão judicial no dia 25 de junho de 2020, conforme consta da Certidão Positiva de Id. 90876938 – autos de origem, todavia, apenas em 02 de outubro de 2020 ofertou o tratamento indicado, de modo que o custeio no referido período foi realizado pelo genitor do menor.

Dessarte, a despeito das alegações da parte agravada de inexistência do descumprimento da decisão liminar e de inexigibilidade da obrigação, não comprovou o cumprimento da decisão judicial no período (25/06/2020 a 01/10/2020), limitando-se a apresentar prints de telas do seu sistema no Id 81122027 – autos de origem.

Assim, mostra-se
evidente o descumprimento da ordem judicial, de modo é devida a multa astreinte fixada pelo juízo.

A propósito cito precedente desse Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA – ARTIGO 525, §§ 4º E 5º do CPC -MANTIDO -
NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
EM HOME CARE –
DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – MULTA DEVIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, incumbia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, § 4º e 5º do CPC, o que não ocorreu.

Se a decisão que concedeu a tutela de urgência determinou
o fornecimento de procedimentos e medicamentos para o tratamento da neoplasia maligna que acometia a autora, a recusa da autorização para o tratamento em regime de home care, conforme prescrição médica, constitui descumprimento da referida ordem judicial e, portanto, enseja a incidência da multa
.”
(TJ-MT 10158633020228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

Lado outro, não restando comprovado o reembolso do valor pago pelo genitor do autor no tratamento com fonoaudióloga no período contestado, de rigor a restituição do valor desembolsado no importe de R$1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para
reconhecer o
descumprimento judicial ocasionada pela falta de prestação do atendimento fonoaudiológico pela agravada ao agravante no período de 25/6/2020 até 1/10/2020, determinando a execução imediata da multa aplicada em razão do descumprimento da decisão judicial cabendo ao juízo
a quo
as providências necessários ao cumprimento deste
decisum
, bem como determinar que a agravada proceda com o reembolso das despesas relativas ao tratamento fonoaudiológico junto a Clínica Amigos do Apreender, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023